Tribunal: TJDFT
Processo: 0765408-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0765408-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. H. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE SANTANA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o recurso de apelação busca apenas a majoração dos honorários sucumbenciais, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para que promova as seguintes alterações no cadastro do processo eletrônico: i) exclua a informação referente à tramitação prioritária; ii) exclua a anotação referente à atuação do Ministério Público; iii) altere o polo ativo do recurso para DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista que o recurso foi interposto em nome próprio (ID 34457973). Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator